Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-88.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Apelação Criminal – Furto Simples – Absolvição pelo Princípio da Insignificância – Recurso Ministerial – Pleito pela condenação, por se tratar de infrator contumaz - Caso concreto – Materialidade e autoria evidenciadas – Afastamento do princípio da insignificância – Ausência de reduzido grau de reprovabilidade da conduta – Réu contumaz perpetrador de crimes patrimoniais – Condenação

Ementa:

Apelação Criminal – Furto Simples – Absolvição pelo Princípio da Insignificância – Recurso Ministerial – Pleito pela condenação, por se tratar de infrator contumaz - Caso concreto – Materialidade e autoria evidenciadas – Afastamento do princípio da insignificância – Ausência de reduzido grau de reprovabilidade da conduta – Réu contumaz perpetrador de crimes patrimoniais – Condenação de Rigor - Dosimetria da pena – Pena base fixada no mínimo legal - Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Art. 44, CP) - Recurso Parcialmente Provido.